Tribunal: TJDFT
Processo: 0735306-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INCIDÊNCIA DO CDC. DOENÇA PREEXISTENTE. BOA-FÉ OBJETIVA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. ILICITUDE. SÚMULA 609 DO STJ.
1. Tendo em vista que havia informações suficientes, mostra-se correto o imediato enfrentamento do ponto, bem como o indeferimento de exame pericial desnecessário ao seu deslinde, não havendo se falar em violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
2. A relação jurídica de direito material subjacente à lide constitui típica relação de consumo, apresentando-se as rés como fornecedoras de serviços de natureza securitária no mercado de consumo, e o beneficiário do contrato de seguro de vida como consumidor, nos termos dos artigos 2° e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O Enunciado n° 609 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
4. No caso concreto não ficou demonstrado de forma inequívoca que o segurado omitiu a existência de moléstia no momento da contratação do seguro, sendo incabível a recusa do pagamento da cobertura securitária, com base na alegação de doença preexistente. A má-fé não se presume e exige comprovação inequívoca de sua ocorrência. Precedentes do c. STJ e desta e. Corte de Justiça.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.